Tribunal: TJES
Processo: 5002534-32.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-32.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SILVA NEIVA

APELADO: GLAUCIA GARCIA MOURA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
COMPROVAÇÃO D
A POSSE ANTERIOR E A PRÁTICA DE

ESBULHO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Os interditos possessórios visam apenas o reconhecimento do fato da posse (
jus poss
essionis
), e não o direito à posse (
jus possidendi
), baseado no direito real de propriedade, conforme expressa previsão contida no §2° do art. 1.210 e no art. 557 do CPC.

2)
As ações possessórias pressupõem, além da posse alegada pelo autor, a comprovação do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do que dispunha o art. 561 do CPC.

3
)
O esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém subtrai a posse de outrem de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

4
)
Devida a tutela possessória quando comprovada a posse preexistente e o esbulho, ou seja, o direito de posse (
jus possessionis
).

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os

contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado sentenciante, nesses termos:

“
Trata-se de ação de interdito proibitório, posteriormente convertida em ação de reintegração de posse, ajuizada por Antonio da Silva Neiva contra Gláucia Garcia Moura e Laura Garcia Cidade, conforme razões aduzidas na petição inicial (ID nº. 108050), instruída com documentos. Sustenta o requerente, em suma, que: (i) conviveu em união estável com Maria Áurea Garcia, desde o ano de 1985, até seu falecimento, que se deu em fevereiro de 2021; (ii) no ano de 1988, adquiriu o imóvel em litígio junto da falecida, ao passo que constou na escritura apenas o nome do de cujus; (iii) a falecida, com a nítida intenção de fraudar a meação do autor, efetuou uma venda simulada para sua filha e ora primeira requerida; (iv) com o óbito de Maria Áurea Garcia, o autor viajou para a casa de seu filho em Goiás, e ao retornar se deparou com a segunda ré, também filha da falecida, residindo no imóvel em litígio; (v) alega que foi impedido de adentrar no imóvel, tendo sido a fechadura trocada; (vi) defende seu direito real de habitação, bem como arguiu a existência de simulação na venda do bem, juntando para tanto, uma declaração de terceira pessoa e mídia digital.
”

Pois bem. Como bem salientado pelo juízo de primeira instância, o objeto da presente ação é apenas o
fato da posse
,
e não o domínio
, isto é, o aventado direito de meação do recorrido e a suposta nulidade da compra e venda do bem, diante da existência de simulação. Afinal, conforme expressa previsão contida no §2° do art. 1.210 e no art. 557 do CPC, os interditos possessórios não se prestam ao reconhecimento do direito à posse (
jus possidendi
), baseado no direito real de propriedade.

Feita essa breve digressão, relembre-se que para a concessão da tutela possessória é necessária a comprovação da posse anterior do autor(a) e do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.

No mesmo sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual. (TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

In casu
, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, o apelado logrou demonstrar a posse anterior sobre o imóvel, uma vez que
resid
ira no local por mais de 30 anos
com a ex-consorte, Sra. Maria Áurea Garcia, que veio a óbito em 2021. Inclusive,
as próprias recorrentes, filhas da falecida, reconhecem o fato da posse
.

O esbulho, por sua vez, que ocorre quando alguém priva outrem da posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade, restou igualmente comprovado nos depoimentos prestados pelas testemunhas Margarete Goggi Vieira Seabra e Denizart Luiz do Nascimento, ambos vizinhos do imóvel.

S
egundo se extrai da prova oral
registrada
em meio audiovisual,
logo após o falecimento, o apelado
viajou por curto período para o Estado de Goiás, na residência do filho
, para buscar descanso e conforto dos familiares no momento de luto,
considerando o forte abatimento decorrente da perda da
companheira que conviveu por 36 anos.
Ocorre que,
ao retornar ao antigo lar conjugal, fora impedido pelas recorrentes de voltar a residir no local
.

A defesa argumenta ter o recorrente abandonado o imóvel quando viajara para a casa do filho, todavia, não há nos autos nenhum indício de prova que confirme a perda do
animus domini
(a intenção de ter a coisa como se dono fosse).

Dessarte, a sentença não merece reparo, fazendo jus o apelado à tutela possessória, porquanto comprovada a posse preexistente e o esbulho, ou seja, o direito de posse (
jus possessionis
).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
nego

provimento
.

M
ajoro a condenação dos honorários fixados em
des
favor d
a
s

apelante
s

para
1
5
% sobre o valor da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)